Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714313-24.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA NETO EMBARGADO: TAYANE CAROLINA ALVES DE ARAUJO SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOGIVAL GALDINO LIMA NETO contra o v. acórdão exarado sob o ID 53813144, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 54233428, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão em relação à conversa mantida no grupo de WhatsApp do condomínio, na qual é possível verificar que a embargada lhe imputou a prática de irregularidades, além de ter dirigido ofensas à sua honra. Destaca, ademais, que não dependem de prova os fatos confessados pela parte contrária, na forma prevista no inciso II do artigo 374 do Código de Processo Civil. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 08:50:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora